Tribunal: TCU
Processo: 022.228/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Educação, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 644/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 260, § 6o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em considerar prejudicada, por inépcia, a apreciação de mérito do ato de concessão constante do processo a seguir relacionado, e em fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.228/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Marlene Pinto da Cunha (XXX.477.771-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Educação que emita novo ato, livre da inconsistência apontada nos autos, em substituição ao ato de aposentadoria de Marlene Pinto da Cunha, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal.